Tribunal: TJMT
Processo: 1049013-78.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1049013-78.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por José Roberto Souza dos Santos, julgou procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária.
O juiz sentenciante ainda condenou a parte Ré ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Em suas razões, a Apelante alega que houve cerceamento ao seu direito de defesa, eis que o Juízo sentenciante a condenou ao pagamento de indenização, sem apreciar o pedido de expedição de ofício ao hospital no qual o Apelado foi atendido.
Ressalta que requereu em contestação a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, tendo em vista que, em algumas outras ações de Cobrança de Seguro DPVAT, propostas perante o TJMT, foram identificadas algumas irregularidades em relação à documentação médica do referido nosocômio.
Aduz que sucumbiu em parte mínima dos pedidos e que a inversão do ônus sucumbencial é medida imprescindível, nos termos do art. 86 do CPC. De modo alternativo, pugna pela aplicação da sucumbência recíproca.
Insurge-se, também, quanto à verba honorária, pois no seu ponto de vista, não poderia ter sido fixada por apreciação equitativa.
Aduz que o quantum deve ser arbitrado em, no máximo, 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2.o do CPC.
Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.
Contrarrazões sob o ID. 91841042.
Eis o relatório. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620/SC , REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG , REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do caderno processual que José Roberto Souza dos Santos ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em desfavor da Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais e alegou que, em 05/07/2019, foi vítima de acidente de trânsito, o qual lhe resultou graves lesões.
Na perícia realizada o perito constatou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou na invalidez parcial do tornozelo esquerdo (ID. 91841024).
Encerrada a instrução processual, o Juiz da causa julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu a indenização ao Autor, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o que deu azo ao Apelo.
Com efeito, é cediço que a Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 8.441/92, já dispunha no artigo 5.o, § 5.o sobre a necessidade de quantificar as lesões, ou seja, fixar o pagamento conforme fosse o grau de invalidez da vítima.
A propósito, confira-se o teor do mencionado dispositivo:
Art. 5.o - (...)
§ 5.o - o instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças. (destaques ao original)
A aplicação do dispositivo mencionado foi referendado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser arbitrada proporcionalmente ao grau de invalidez.
Considerando que o acidente sofrido pelo Apelado ocorreu em 2019, ou seja, na vigência da Lei 11.945/2009, a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau do dano sofrido, cuja mensuração deve ser apurada por médico legista do IML ou por perito indicado pelo juízo.
No caso, a perícia judicial mostrou-se suficiente para a solução da controvérsia ao atestar a invalidez permanente do Recorrido e quantificar o grau de lesão, motivo pelo qual não há falar em expedição de ofício ao HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ, para que apresente o prontuário médico em nome da parte apelada.
Ademais, é sabido que o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal, o que não a situação dos autos.
Ademais, ao que se percebe, o pedido sequer encontra respaldo na legislação, porquanto não incumbe ao juízo a expedição de ofícios ao hospital, a fim de comprovar as alegações da requerida, já que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora.
Nesse sentido, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 257/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo. Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP). (TJMT. Apelação Cível n.o 10203363820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL PARA CONFIRMAÇÃO DA INTERNAÇÃO – INVIABILIDADE – DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantem-se a sentença que impôs condenação à Seguradora por reconhecer a existência de nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, baseada em comprovação idônea, sendo dispensável, e não configura cerceamento de defesa o seu indeferimento, a solicitada expedição de ofício ao hospital que prestou atendimento à vítima do acidente de trânsito para simplesmente confirmar a situação. (TJMT. Apelação Cível n.o 10212028020188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de que tal diligência não compete ao juízo. Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (TJMT. Apelação Cível n.o 10090636220198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).
Assim, mantenho inalterada a sentença.
No que tange ao ônus sucumbencial, de acordo com a dicção do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).
Na hipótese, ao que se extrai da Exordial, o pedido do Apelado se restringiu à condenação da Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); todavia, lhe foi concedido apenas R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
Sob esse enfoque, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.
Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019).
Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Apelante arque integralmente com o ônus.
No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2.o E 8.o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)
In casu, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC, pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação a verba seria irrisória.
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde o ano de 2.019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Com essas considerações, desprovejo o Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e para evitar reformatio in pejus, não cabe majoração da verba honorária.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora